Tribunal: TJPA
Processo: 0091774-28.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0091774-28.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO 207.060 E DANIELA CRISTINA NUNEZ VILAÇA (ADVOGADA: RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS OAB/PA 8903)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0091774-28.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO 207.060 E DANIELA CRISTINA NUNEZ VILAÇA (ADVOGADA: RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS OAB/PA 8903)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão n.º 207.060, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 08/08/2019, por meio da qual a Turma Julgadora (2ª Turma de Direito Público), acompanhando o voto deste Relator, negou provimento ao Agravo Interno interposto.

Na decisão embargada, foi esclarecido que a agravada foi aprovada em 1.º lugar para o cargo de Agente de Serviços Gerais, o qual previa 05 (cinco) vagas, logo, na esteira dos precedentes reproduzidos, possui direito à nomeação em direito público subjetivo.

Também constou no
decisum
que a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios já assentou existir direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, devendo-se respeitar a discricionariedade da Administração para decidir pelo melhor momento de nomear o aprovado.

Concluindo o voto que, encerrado o prazo de validade do certame, e não tendo a Administração atuado da forma como deveria, procedendo a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas, é válido os candidatos socorrerem-se do Judiciário a fim de sanar tal ilegalidade.

Nas razões de seus embargos, contudo, o embargante argumenta a existência de omissão e contradição no
decisum
objurgado.

Sustenta que foi editada a Lei Municipal n° 9.203/2016 que extinguiu o cargo pleiteado pela embargada na ação do Mandado de Segurança, razão pela qual defende a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela via do
mandamus
.

Argumenta ainda que não houve manifestação quanto à ausência de previsão na lei orçamentária.

Essas são as omissões e contradições que apontam estar presentes na decisão vergastada e que o embargante pretende ver sanado nos presentes aclaratórios, para que, modificando a decisão do colegiado.

Ao fim, pede o recorrente que os Embargos de Declaraç¿o sejam acolhidos com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a embargada não se manifestou, conforme certidão acostada aos autos (fl. 137).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0091774-28.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO 207.060 E DANIELA CRISTINA NUNEZ VILAÇA (ADVOGADA: RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS OAB/PA 8903)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo e argumentação vinculada, para fins de aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Feita essa consideração, passo à análise da pretensão recursal, procedendo nos moldes do art. 1.024, § 2º do NCPC, eis que opostos em face de Decisão Monocrática.

Em razões recursais (fls. 127/134), o recorrente sustenta que não houve manifestação quanto à ausência de previsão na lei orçamentária.

Alega ainda a existência de fato superveniente a ser considerado, qual seja, a aprovação da Lei Municipal 9.203/2016, que reestruturou aos cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior da Administração Pública Direta, nesse ponto suscita haver omissão ante o não pronunciamento deste Relator quanto à referida lei.

De início assevero que não assiste razão ao embargante quanto à existência dos supostos vícios, pois a decisão embargada não é omissa, tampouco contraditória, já que enfrentou o tema em questão minunciosamente, não incorrendo em quaisquer máculas.

Ao contrário, este Relator consignou às fls. 123/125v, farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça demonstrando que o julgado está em consonância com o que determina a jurisprudência no sentido de reconhecer o direito subjetivo à nomeação de que goza o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, sendo que as vagas previstas em edital já pressupõem a previsão na Lei Orçamentária.

No caso em comento, a embargada logrou a primeira colocação dentre as cinco disponíveis para o cargo de Agente de Serviços Gerais, conforme o Edital do Concurso Público n° 01/2012-SECON.

Ocorre que, indevidamente, a Administração não procedeu a nomeação da candidata aprovada durante o prazo de validade do referido concurso, razão pela qual reitero a decisão de minha relatoria ora embargada (fls. 122/125).

Importa ressaltar que a omissão autorizadora do acolhimento dos embargos declaratórios é a existente acerca ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se verificando o alegado vício no presente caso, uma vez que a suposta omissão suscitada diz respeito ao advento de uma lei recente do ano de 2016 (Lei Municipal N° 9.203/2016) e que não foi sequer trazida no recurso de agravo interno interposto em 20/06/2017 quando o recorrente já tinha conhecimento da lei em comento.

Desse modo, a referida tese somente foi alegada em embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NOS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇ¿O RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISS¿O OBSCURIDADE, CONTRADIÇ¿O OU ERRO MATERIAL. E
MBARGOS DE DECLARAÇ¿O REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). Grifado.
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇ¿
O DE NECESSIDADE DE ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, V, c, DO CPC.
EVIDENTE INOVAÇ¿O. MATÉRIA ANTERIORMENTE N¿O LEVANTADA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECIS¿O EMBARGADA. PREVIS¿O LEGAL QUE INDEPENDE DE QUALQUER DETERMINAÇ¿O. EMBARGOS
DE DECLARAÇ¿O REJEITADOS.
I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -
Na espécie, observa-se a exclusiva intenção de inovação recursal, o que é inviável em sede de declaratórios
.
III - O cumprimento do comando inserido no art. 1.030, V, C, do CPC, independe de qualquer determinação de remessa prévia. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 359.752/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 03/08/2018). Grifado

Assim sendo, os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a alegação de fato novo ao processo, posto que não suscitado no bojo das razões recursais quando cabível e oportuno, o que consubstancia um intransponível óbice ao seu provimento, como demonstrado acima.

Quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo Código de Processo Civil houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionadas os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça, entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido na Decisão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria, objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN CARMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no
decisum
os dispositivos apontados pela decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator